Tribunal: TJDFT
Processo: 0743140-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743140-05.2022.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Carlton Hotelaria e Turismo Ltda Embargado: Deivid Willian Januario de Sousa D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Carlton Hotelaria e Turismo Ltda contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 48525160). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator